Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-91.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO. PAGAMENTO DA FRANQUIA E DEMAIS DESPESAS. PRESUNÇÃO DE CULPA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE NO EVENTO DANOSO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A transação celebrada entre as partes para pagamento de valores, com a finalidade de reparar danos oriundos de acidente de trânsito, tais como franquia, guincho, medicamentos e gasolina, faz presumir a culpa de quem paga na ocorrência do evento, mormente quando não comprova a ausência de responsabilidade no sinistro.
2. Comprovado o dano e presumida a culpa do réu/apelado, é assegurado o direito de regresso à Associação de Proteção Veicular contra o causador do prejuízo, abatida a quantia já paga a título de franquia.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.